Tribunal: TJDFT
Processo: 0714216-41.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. 10 DIAS ÚTEIS. ART. 42 DA LEI No 9.099/95. ART. 4o, § 4o DA LEI No 11.419/06. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição recurso inominado é de 10 dias, contados em dias úteis da ciência da sentença, conforme a Súmula 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Equivocou-se o recorrente ao contar o prazo da juntada do documento aos autos.
2. No presente caso, a parte autora foi intimada da sentença no dia 23/09/2019. Assim, o prazo recursal de dez dias úteis se iniciou em 24/09/2019 e encerrou-se no dia 07/10/2019, havendo, nesta data, o trânsito em julgado da sentença. O recurso da autora somente foi interposto no dia 24/10/2019, portanto, de forma intempestiva.
3. Recurso NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente em custas finais, se houver, e em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, ficando a exigibilidade de tais verbas suspensa, na forma do art. 98, § 3o do CPC, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida.